Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003873-42.2022.8.11.0000
PACIENTE: NEVILSON RAMOS COUTINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA – 2) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003873-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEVILSON RAMOS COUTINHO - CPF: 031.840.231-92 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADRIANA CAMILO CUNHA - CPF: 032.453.941-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: NEVILSON RAMOS COUTINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: NEVILSON RAMOS COUTINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Dr. Bruno Cury de Moraes, em favor de
Nevilson Ramos Coutinho
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos Autos da Ação Penal n. 1002296-03.2021.8.11.0020.

Narra o impetrante que no dia 10/10/2021, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por ter, em tese, cometido os crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/ art. 40, inciso V e art. 35 da Lei 11343/2006).

Apresentado o pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pela autoridade tida como coautora sob o fundamento de
resguardar a ordem pública
, bem como pelo
“modus operandi adotado pelo denunciado, em plena luz do dia e com vultosa quantia de entorpecentes”
sic. (id. 120320996 – págs. 117/119)

Aduz que o delito praticado pelo paciente foi perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a grande quantidade de drogas apreendidas no interior do veículo, por si só não é indicativo da periculosidade do agente, já que é primário, tem emprego lícito e residência fixa, nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por fim, a defesa ressalta que não foi identificada no decreto prisional a análise dos requisitos do
art. 312 do CPP
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 120610968) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (Id.121455054).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação da ordem
(Id. 123274479)
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: NEVILSON RAMOS COUTINHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.o 1002296-03.2021.8.11.0020, pela suposta prática

dos crimes previstos nos artigo
33,
caput
, c.c
art. 40, inciso V

e 35 da Lei no 11.343/2006
, por ter sido preso em flagrante no dia 09/10/2021, com aproximadamente
15,45 kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína
, que estavam armazenadas em compartimento oculto dentro do painel do veículo JAC J6 2.0 Diamond 7S, de cor barnca, placa FAA5S26/MT, que ele próprio conduzia.

Conforme informações da apontada autoridade coatora a citada prisão foi convertida em preventiva, sendo que a denúncia foi oferecida no dia 22/11/2021, e recebida em 02/12/2021, oportunidade em que determinou-se a notificação do paciente.

Devidamente
citado
, a defesa do paciente apresentou defesa preliminar e pedido de revogação da prisão o qual após a oitiva do órgão ministerial, foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Nada obstante os argumentos declinados pela nobre defesa, após acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo (id. 70065628).

Com efeito,
os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo, de modo que a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados aos autos
.

Neste particular, importa ressaltar que prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Termo de Exibição e Apreensão (fl.31/32) onde consta a apreensão de 15,45kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (um) um veículo Jac I/Jac J6 2.0 Diamond 7s, cor branca, Placa FAA5D26/MT, o qual era conduzido pelo indiciado, 01 (um) aparelho celular Samsung IMEI 1.352166090233167/1 e 01 (um) aparelho celular LG, Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2021.011564-01, o qual foi expresso em atestar resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, mormente pelos depoimentos oferecidos pelos agentes policiais que participaram da diligência, os quais exsurgem firmes, coerentes e seguros quanto à conduta imputada ao denunciado.

No ato do flagrante, os policiais realizaram minuciosa busca no veículo conduzido pelo denunciado, sendo localizada no interior do veículo, em compartimento oculto, a quantia expressiva de 15,45kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína.

De sua vez, em sede policial,
o denunciado Nevilson assumiu o transporte do narcótico, bem como teria afirmado aos policiais que o entorpecente seria destinado para outro estado da federação
.

No que tange ao
periculum libertatis
, ainda subsiste a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja,
a garantia da ordem pública
, tendo em vista o
modus operandi
adotado pelo denunciado, praticado, a princípio, em plena luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecente, qual seja, 15,45kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, a qual certamente, a posteriori, seria fracionada e redistribuída em outras porções.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de coibir a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de delitos sucessivos.

Ademais disso, eventuais condições pessoais favoráveis não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida – hipótese dos autos.

(...)

Logo, reanalisadas as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, tem-se que a
manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe a fim de preservar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie.
(...)”.
(Id. 120320996 – Págs. 117/119). Destaquei

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar do insurgente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a prisão cautelar, demonstrando ser necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na
apreensão de
considerável quantidade de
pasta base de cocaína
-
15,45kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas)

-

e ao fato de ter sido a droga transportada entre estados da Federação.

Ao reforçar a necessidade de manutenção da medida extremada da prisão preventiva, nas informações de id. 121455054, o magistrado ressalta que “(..)
o entorpecente seria destinado para outro estado da federação. No que tange ao periculum libertatis, ainda subsiste a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi adotado pelo denunciado, praticado, a princípio, em plena luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecente, qual seja, 15,45kg (quinze quilos e quarenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, a qual certamente, a posteriori, seria fracionada e redistribuída em outras porções. (...)”.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Nevison Ramos Coutinho
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022